Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), J. F. DOS SANTOS MATOS - ME - CNPJ: 13.012.199/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT – AUTOS REMETIDOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO EM OBSERVÂNCIA AO PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ -

ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

In casu,
não ocorreu a extinção da execução, há apenas o arquivamento provisório do feito, até que a Fazenda Pública promovesse o impulsionamento do feito.

Como não se afigura qualquer prejuízo à Fazenda Pública, para fins de desarquivamento, bastaria simples requerimento, acaso indeferido tal pedido, a partir de então, surgiria o interesse de agir para requerer o regular prosseguimento do processo.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que
não conheceu do recurso, face a ausência do interesse de agir
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1000053-43.2020.8.11.0078
, movida em desfavor de
J. F. DOS SANTOS MATOS - ME
, que em observância ao disposto no Provimento nº 13/2013-CGJ, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, até que a Fazenda Pública promova o impulsionamento do feito.

O Agravante aduz que possui interesse recursal, diante da utilidade e necessidade de utilizar do recurso para obter a tutela pretendida.

Sustenta ser inaplicável o Provimento n. 13/2013-CGJ/2013, pois viola o princípio da legalidade, já que a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal (artigo 141 do CTN).

Destaca, também, que há transgressão ao princípio de acesso à Justiça (artigo 5°, XXXV, CF).

Afirma que o art. 2º, § 1º, da Lei 6.830/80, não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de execução fiscal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, determinando-se o regular processamento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante ausência da angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1000053-43.2020.8.11.0078, em desfavor da empresa Agravada,

visando ao recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Licença para Funcionamento, referente ao exercício de 2015, no valor aproximado de trezentos e trinta e nove reais.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de custas.”

Irresignado com o
decisum
, o Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido, face a ausência do interesse de agir.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

No Provimento nº 13/2013 – CGJ, o Corregedor-Geral da Justiça deliberou o arquivamento provisório das Execuções Fiscais de valor inferior ao equivalente a quinze Unidades Padrão Fiscal, senão vejamos:

“PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”

Desse modo, há apenas o arquivamento provisório do feito, até que a Fazenda Pública promovesse o impulsionamento do feito, ou seja, não houve a extinção do feito.

Portanto, não há falar em violação ao acesso à justiça.

No tocante à alegação do Agravante de que o art. 2º, § 1º, da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de execução fiscal, também não deve prevalecer.

Isso porque o citado artigo não se refere ao valor da propositura da execução fiscal; apenas consigna que qualquer valor será considerado
Dívida Ativa
da Fazenda Pública.

A propósito:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Por consequência, não se afigura qualquer prejuízo à Fazenda Pública, para fins de desarquivamento, bastaria simples requerimento do Exequente. Acaso indeferido tal pedido, a partir de então, surgiria o interesse de agir para requerer o regular prosseguimento do processo.

Portanto, não há que ser alterada a decisão monocrática, ora impugnada, já que inexiste utilidade no provimento jurisdicional, uma vez que, a pretensão recursal, consubstanciada no prosseguimento do feito executivo, depende única e exclusivamente de requerimento da parte interessada, no caso, o ora Agravante.

Sobre esse assunto destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — ARTIGO 1º, §1º PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ/MT — ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.
A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição
, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Recurso provido
”.
(TJMT - Ap 96981/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

Ao final, em sendo acompanhado, por unanimidade, antecipadamente deixo consignado meu voto pela condenação da agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida. Ao final, em sendo acompanhado, por unanimidade, antecipadamente deixo consignado meu voto pela condenação da agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC
.

O agravante
Município de Sapezal
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
execução fiscal proposta contra
J
.
F
.
dos Santos Matos
–
ME
, determinou o arquivamento provisório da execução, com fundamento no
Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O eminente Desembargador Relator não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de interesse de agir (decisão, Id. 32614470).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que há interesse em recorrer da decisão, uma vez que não seria admissível o arquivamento provisório da execução fiscal fundado no referido provimento.

No caso, irrelevante a existência de interesse recursal, uma vez que o valor da execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de taxa de licença para localização e funcionamento, no montante de
R$ 339,23
:
trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos
(certidão de dívida ativa nº 50424, Primeira Instância, Id. 27901997), não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável ao agravo de instrumento.

[...] A Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende não ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei 6.830/1980, na esteira da Súmula 259 do extinto TFR. Precedente: REsp 1.743.062/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/09/2018. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 15/02/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1547173/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2019).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
[sem negrito no original]

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.

Essa Corte consolidou o sentido de que
‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que

‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.

Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal
’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que
‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros
’.
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7.

Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original]

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução, 10 de janeiro de 2020, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente a
R$ 1.034,31
:
mil e trinta e quatro reais e trinta e um centavos
(
valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1º de janeiro de 2001 a 10 de janeiro de 2020. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 6 de outubro de 2020); portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 339,23
:
trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos
.

Portanto, o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, por fundamento diverso do voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021